Tribunal: TJSP
Processo: 0004840-88.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de progressão de regime. Determinação de realização de exame criminológico. Decisão suficientemente fundamentada. Necessidade de verificar a presença do requisito subjetivo para obtenção do benefício. Agravo improvido.